Tribunal: TJDFT
Processo: 0741236-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
consumidor. recurso inominado. seguro residencial. pretensão de reembolso de quantia. observância dos limites contratuais. valor comprovadamente pago. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Ação de indenização material e moral sob o argumento que o autor celebrou contrato de seguro residencial com a ré e ao fazer uso das coberturas contratuais para promover reparos ou serviços em seu imóvel, não obteve o ressarcimento de valores devidos (na hipótese de o contratante fazer os serviços de forma particular e, posteriormente, solicitar o ressarcimento, previsto contratualmente).
2. Assim, ajuizou esta ação em que pretende o reembolso de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes a valores pagos diretamente pelo autor por aqueles serviços, e não restituídos pela ré. A tese de defesa aponta que o consumidor não teria fornecido a documentação necessária para a avaliação do pedido de indenização. Isso é, não apresentou fotos do “antes” e “depois” dos serviços nos aparelhos de ar-condicionado, nem o comprovante bancário e recibo pormenorizado valor pago por cada serviço executado. A ré afirmou também na contestação que há que se observar os valores máximos de cada cobertura, nos termos do próprio Manual de Assistências.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformada, a ré apresentou recurso inominado, onde pugna pela improcedência do pedido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do pagamento da indenização pela seguradora é legítima, com base no descumprimento dos termos contratuais pelo consumidor (não apresentação de documentação).
III. Razões de decidir
5. Tem-se que a relação havida entre as partes é de consumo, razão pela qual são aplicáveis à espécie as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.
6. Os serviços executados na residência do autor foram os seguintes, com base no recibo de ID Num. 65117474 - Pág. 1 que instrui a petição inicial: a) limpeza de 2 caixas d’água de 1.000 litros, cada; limpeza do telhado; limpeza de caixa de gordura de 2 cozinhas; limpeza de 3 aparelhos de ar-condicionado; substituição de peças de máquina de lavar; limpeza e desentupimento do encanamento da caixa de gordura das cozinhas e saída do tanque da máquina de lavar roupas; troca de disjuntor, luminárias e tomadas.
7. Não há como acolher a exigência da ré quanto à apresentação de fotos de “antes” e “depois” dos serviços porque inexistente tal demanda documental dentre os documentos preconizados no contrato (cláusula 13.1.3.1., alínea “a” – ID Num. 65117496 - Pág. 24). Com base na mesma cláusula e alínea, item 7[1], o autor apresentou o recibo comprobatório dos gastos com a reparação dos danos, não havendo exigência contratual de que o recibo seja detalhado quanto ao valor pago por cada serviço.
8. Ademais, não se questiona o valor probante do recibo de ID Num. 65117474 - Pág. 1 trazido pelo autor porque o documento está na forma escrita com identificação do local e data de emissão, bem como assinatura do recebedor da quantia, paga em espécie, ou seja, desnecessária a exigência de comprovante bancário do pagamento, pois não houve participação de instituição financeira na quitação do negócio.
9. Entretanto, conforme Manual de Assistências, juntado no ID Num. 65117495 - Pág. 4 a ID Num. 65117495 - Pág. 6 há regras / limites contratuais específicos para os serviços dos quais o autor pretende se ver ressarcido: Limpeza de Telhados - R$ 400 (mão de obra) limitada a 7m de altura ; encanador - R$ 250 (mão de obra + peças básicas); Eletricista - R$ 250 (mão de obra + peças básicas); Limpeza de caixa de gordura/esgoto - R$ 400 (mão de obra); Limpeza de Caixa d‘Água - R$ 700 (mão de obra) Limitada a 4 mil litros - independentemente da quantidade de caixas; Conserto de Ar-Condicionado - R$ 250 (mão de obra); Eletrodomésticos – Linhas B&M - Coifa: R$ 350 (mão de obra) Demais itens: R$ 250 (mão de obra).
10. Assim, com base nos serviços descritos no recibo já acima citado, o valor a ser reembolsado ao autor corresponde ao somatório de tais limites, o que resulta em R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) - R$ 400,00 + R$ 700,00 + R$ 400,00 + R$ 250,00 + R$ 250,00 + R$ 250,00. Logo, merece ser reparada a sentença apenas para reduzir o valor da indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido nos termos supra.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] 7. Notas fiscais ou recibos comprovando os gastos com a reparação dos danos, se for o caso;

[1] 7. Notas fiscais ou recibos comprovando os gastos com a reparação dos danos, se for o caso;